Tribunal: TJDFT
Processo: 0701434-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ERRO DE PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou liminarmente a improcedência do pedido de revisão da taxa de juros do contrato de mútuo bancário firmado entre as partes, com fundamento no art. 332, II, e art. 487, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento liminar de improcedência do pedido caracterizou erro de procedimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme tese repetitiva fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.061.530/RS), a revisão da taxa de juros contratada é excepcional e deve considerar as circunstâncias do caso concreto, o que demanda o exercício do contraditório pelas partes.
4. Se o caso em exame depende de instrução e há precedente vinculante que ampara a pretensão, é inviável o julgamento liminar de improcedência do pedido, nos termos do art. 332, II, do CPC. Assim, está caracterizado o erro de procedimento, razão pela qual a cassação da sentença é a medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.